Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700274-82.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLERISTON PORTELA DE OLIVEIRA Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de CLERISTON PORTELA DE OLIVEIRA, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 303, § 1o e § 2o da Lei 9.503/1997. O pedido liminar foi apreciado e deferido parcialmente em Plantão Judicial pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 31822123). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado